Tribunal: STF
Processo: MS 37246
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ordem concedida, ante a flagrante violação de direito líquido e certo da impetrante. Inexistência de perda superveniente do objeto, dada a rejeição do recurso administrativo interposto. Acórdão que, em vista de alegado erro no cálculo de benefício, determina a suspensão de seu pagamento e não a correção do equívoco. Ilegalidade. Segurança concedida. Agravo não provido.



    1. Mostra-se flagrantemente ilegal a cassação de benefício devido a pensionista, em face da alegada constatação de erro no cálculo de seu montante, especialmente quando não se discute o direito propriamente dito ao recebimento desse benefício.



    2. Ordem de cessação do pagamento do benefício indubitavelmente proferida pelo TCU, a tornar certa sua condição de coator, no presente caso e, por conseguinte, a competência do STF para conhecer da impetração.



    3. A posterior prolação de ordem determinando a correção desse erro sem o acolhimento dos termos da insurgência deduzida pela impetrante não tem o condão de acarretar a perda do objeto da impetração.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.